Tribunal: TCU
Processo: 000.434/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas especiais do responsável e lhe imputou o recolhimento de débito originário de convênio.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial que, nesta fase processual, trata de recurso de reconsideração contra o Acórdão 4771/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas de Geraldo Fernandes de Oliveira em virtude de irregularidades relacionadas ao Convênio 10.011/2006, celebrado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra e a Prefeitura Municipal de Bannach/PA objetivando a execução de 23 km de estradas vicinais, sendo 16 km no Projeto de Assentamento Araguaxin II e 7 km no Projeto de Assentamento Jacira II - PA Jacira II. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. dar provimento ao recurso de reconsideração interposto por Geraldo Fernandes de Oliveira e tornar insubsistente o Acórdão 4771/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento de mérito; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Pará, em aditamento ao Ofício 9302/2022 - Seproc, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.